Tribunal: TJSP
Processo: 1500816-41.2018.8.26.0659
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500816-41.2018.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WILLIAN DE LIMA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500816-41.2018.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 2/6
Voto no 9.362
Apelação no 1500816-41.2018.8.26.0659
Comarca: Vinhedo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Willian de Lima Silva
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Recurso
da acusação. Autoria não demonstrada. Manutenção da
absolvição. Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 110/112, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que WILLIAN DE
LIMA SILVA foi absolvido da imputação do artigo 157, §2o,
inciso II, §2o-A, inciso I, por três vezes, c.c. artigo 29, caput, na
forma do artigo 69, caput, do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público do Estado de São
Paulo interpôs recurso de apelação requerendo a condenação
do acusado nos termos da denúncia (fls. 116/120), bem como
recurso em sentido estrito pleiteando a decretação da prisão
preventiva do réu (fls. 144/149).

Os recursos foram contra-arrazoados (fls. 170/173 e
175/176) e oferecido o r. parecer pela douta Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 191/192), manifestou-se o Ministério Público,
em ambas as instâncias, pelo improvimento dos recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500816-41.2018.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 3/6
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que, embora o
Ministério Público tenha interposto dois recursos da r.
sentença, apenas o recurso de apelação foi cadastrado.
Ademais, tendo em vista que vige o princípio da
unirrecorribilidade das decisões, não conheço do recurso em
sentido interposto.
Nesse sentido:
“Por conta do princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou
singularidade), pode-se dizer que, pelo menos em regra, a cada
decisão recorrível corresponde um único recurso. A título de
exemplo de aplicação desse princípio, o art. 593, § 4°, do CPP,
prevê que, quando cabível a apelação, não poderá ser usado o
recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da
decisão se recorra. Portanto, se, no bojo de uma sentença, houver
a condenação do acusado em relação a um delito e a extinção da
punibilidade quanto a outro, tem-se que o recurso cabível será o
de apelação, ainda que o Ministério Público pretenda se insurgir
apenas contra a extinção da punibilidade.” (Lima, Renato
Brasileiro de, Manual de Processo Penal, 5a ed., Salvador:
JusPodivm, 2017, p. 1641).
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Segundo a denúncia:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500816-41.2018.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 4/6
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que, no dia 03 de
agosto de 2018, por volta das 18h30min., na Avenida Carolina Von
Zuben, n° 858, no interior da Clínica Reencontro, nesta Cidade e
Comarca de Vinhedo, TRÊS PESSOAS AINDA NÃO IDENTIFICADAS,
entre si ajustadas e com unidade de propósitos, subtraíram, para
si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo contra as vítimas Anderson Cristiano Ferreira de
Camargo, Nilson Costa Carvalho e Diana Ahmar, 02 (duas) CNHs
(carteiras nacionais de habilitação para condução de veículo
automotor), uma carteira, 02 (duas) medalhas, 01 (um)
computador do tipo notebook, 02 (dois) anéis de ouro, 01 (uma)
corrente de ouro, 01 (uma) pulseira de ouro, 02 (dois) telefones
celular da marca Apple, 01 (um) botijão de gás, 01 (um) veículo da
marca Ford/Ecosport, placas PAC-2443, 01 (um) veículo da marca
I/Ford Focus, placas FET-0577, e a quantia de R$1000,00 (mil
reais), valores pertencentes às três vítimas ora indicadas.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas
mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima indicadas,
WILLIAN DE LIMA SILVA, qualificado às fls. 27, concorreu para o
crime indicado no parágrafo acima, transportando seus autores ao
local do crime e vigiando suas vizinhanças.
Apurou-se que, na data supra, o denunciando, juntamente com os
outros três indivíduos não identificados, decidiram, em conluio,
subtrair bens alheios. O denunciando os levou em seu veículo
Chevette, cor preta, placas CJD-2604, até o local da subtração, e
ficou dentro do automóvel esperando o desfecho do evento, a fim
de dar vigilância, proteção eventual e apoio moral aos agentes
diretos da infração.
De conseguinte, o denunciando deixou os três indivíduos na
Clínica Reencontro e ficou aguardando enquanto estes saqueavam
as vítimas.
Ato contínuo, os indivíduos entraram munidos de armas de fogo
(espingarda e revólver), abordaram as vítimas e anunciaram o
assalto, ordenando que elas ficassem em um canto do
estabelecimento.
Após saquearem os bens das vítimas e com o escopo de assegurar
o êxito da empreitada criminosa, os roubadores apanharam os
itens descritos no primeiro parágrafo desta denúncia e fugiram
usando os carros das vítimas; o denunciando, assim que
terminado o assalto, fugiu com seu próprio carro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500816-41.2018.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 5/6
No entanto, dois dias depois do roubo, os veículos roubados
foram encontrados num barracão abandonado do distrito
industrial de Vinhedo.
Em vista disso, policiais civis, com objetivo de elucidar o crime,
através do sistema de monitoramento da cidade, chegaram até o
denunciando, que confessou o crime. Com efeito, às fls. 10/26
constata-se a presença de relatório da guarda municipal nesse
sentido.
Foram recuperados os veículos Ford/Ecosport, placas PAC-2443, o
veículo I/Ford Focus, placas FET-0577 e as duas CNH, conforme
auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 34/35. Os demais
valores não foram recuperados pelas vítimas.”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/06 e 32/33);
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 34/35); e pela prova oral
colhida.
Contudo, a despeito dos argumentos do Ilustre Promotor
de Justiça, a autoria em relação ao ora apelado não restou
suficientemente comprovada.
Verifica-se que as vítimas não reconheceram o réu em
nenhuma fase do procedimento (fls. 36; 37 e 38 e mídia digital).
Assim, conquanto tenham elas relatado como se dera o roubo,
nenhuma apontou Willian como sendo um dos agentes.
Aliás, conforme bem observado pela r. sentença (fl.111):
“Contudo, a autoria não restou demonstrada com a certeza
necessária de que o caso requer. As vítimas foram categóricas ao
afirmar que três agentes praticaram o delito de roubo. Contudo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500816-41.2018.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 6/6
elas não reconheceram o acusado, apesar de explicarem, com
pormenores, a exata dinâmica dos fatos. Nos autos não foram
produzidas provas em juízo que demonstrem, com a certeza que o
caso requer, a participação do acusado no delito aqui descrito.
Não se olvida a existência de elementos produzidos na esfera
inquisitorial que indiquem, ainda que minimamente, o vínculo do
réu com os fatos. De fato, além de o interrogatório do acusado, há
relatório da guarda civil indicando que o veículo do acusado
trafegou em companhia dos veículos subtraídos das vítimas logo
após os fatos. Entretanto, durante a fase em que os postulados do
contraditório e da ampla defesa preponderam, nenhuma prova foi
produzida que ligasse o acusado aos fatos. Com efeito, nenhuma
vítima apontou o réu como autor do delito, tampouco os guardas
municipais ou policiais civis que, de alguma maneira, participaram
da elucidação do delito, não foram arrolados para serem ouvidos
em juízo. Logo, ante esse contexto, há de se aplicar o quanto
estabelecido no artigo 155 do CPP, que veda a condenação com
base unicamente em elementos colhidos durante a fase
inquisitorial. É bem provável que, consoante ponderado pelo
Douto Promotor, o réu realmente tenha participado da prática
delitiva, principalmente porque sua negativa é absolutamente
genérica e não encontra amparo em qualquer outro elemento
probatório constante dos autos. Contudo, como dito alhures, não
foram produzidas, em juízo, quaisquer provas que o vinculem aos
fatos. Em casos tais, a dúvida favorece o acusado, de modo que se
impõe a improcedência dos pedidos, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo.”
Diante desse conjunto probatório, em que não há a
certeza necessária para o édito condenatório, de rigor, a
manutenção da absolvição do acusado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator